Tribunal: TJDFT
Processo: 0700988-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LIMITE MÁXIMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 792/STF. DISTINGUISHING. APLICABILIDADE IMEDIATA DA LEI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em observância ao limite de 20 (vinte) salários mínimos previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Distrital n. 6.618/2020, que versa sobre o teto da expedição de Requisição de Pequeno Valor, aplica-se à situação jurídica constituída em data anterior ao início da sua vigência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, ao apreciar o Tema 792 (RE 729.107), com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Contudo, o entendimento que prevalece na Corte Suprema é no sentido da inaplicabilidade da tese supracitada aos casos nos quais se discutem os efeitos da Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o teto para expedição de requisição de pequeno valor para vinte salários mínimos e foi declarada constitucional pelo STF no julgamento do RE 1.491.414.
4. Em respeito às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência, à luz dos arts. 926 e 927 do CPC, deve ser aplicada no caso concreto a orientação jurisprudencial do STF, realizando-se o distinguishing entre a situação analisada e o paradigma objeto do Tema de Repercussão Geral 792, a fim de reconhecer a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 6.618/2020.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.